Tribunal: TJBA
Processo: 8001936-13.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001936-13.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: IRACEMA MOREIRA LIMA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALBERTO DE LEON DA SILVA RIBEIRO MARCHY

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
AUTORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL.
FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
.
NECESSIDADE DE
CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR CREDITADO À CONSUMIDORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Iracema Moreira Lima da Silva para declarar a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenar a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O banco sustenta a regularidade da contratação realizada por meio digital, mediante autenticação biométrica,
selfie
e geolocalização, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução das condenações impostas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a autenticidade da contratação digital do empréstimo consignado impugnado pela consumidora; (ii) estabelecer se a fraude em contratação eletrônica configura fortuito interno apto a ensejar responsabilidade objetiva do banco; (iii) determinar se é cabível a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais; e (iv) verificar a necessidade de correção monetária sobre o valor creditado à autora e posteriormente devolvido ou compensado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

A impugnação expressa da consumidora quanto à autenticidade da contratação transfere à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da manifestação de vontade, conforme o art. 429, II, do CPC e o Tema Repetitivo 1061 do STJ.

As telas sistêmicas,
selfies
e dados de geolocalização apresentados unilateralmente pelo banco não comprovam de forma inequívoca a contratação, sobretudo diante da negativa da autora e da ausência de produção de prova pericial técnica independente.

A ocorrência de fraudes em operações bancárias eletrônicas constitui fortuito interno inerente à atividade da instituição financeira, atraindo a responsabilidade objetiva prevista na Súmula 479 do STJ.

A inexistência do contrato torna indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sendo devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

O desconto indevido em verba previdenciária de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, ultrapassando mero aborrecimento e ensejando compensação pecuniária compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O valor creditado na conta da autora em razão do contrato declarado inexistente deve ser atualizado monetariamente pelo IPCA desde a data do crédito, a fim de evitar enriquecimento sem causa e assegurar o retorno integral das partes ao
status quo ante
.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 429, II, 487, I, e 85, § 11; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 479; STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; TJ-BA, Apelação nº 8000974-89.2021.8.05.0149, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, j. 26.08.2025; TJ-BA, Apelação nº 8012541-33.2021.8.05.0274, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 10.12.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em

CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.